Tribunal: TJMT
Processo: 1011857-72.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011857-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DUARTE registrado(a) civilmente como EDILSON PEREIRA DUARTE - CPF: 852.703.771-87 (AGRAVANTE), MAITE LUISE ZANETTE registrado(a) civilmente como MAITE LUISE ZANETTE - CPF: 029.401.971-56 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA POSSE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO PARA AFASTAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MANUTENÇÃO DO CURSO PROCESSUAL. INSPEÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE PARA MELHOR APURAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve audiência de justificação designada e indeferiu o pedido de suspensão da ação possessória até o julgamento de ação declaratória de nulidade de ato administrativo nº 1015224-83.2022.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação de reintegração de posse deve ser suspensa até o julgamento da ação declaratória de nulidade de ato administrativo que envolve o mesmo imóvel; e (ii) verificar o cabimento da determinação de inspeção judicial
in loco
para apurar quem exerce a posse do bem litigioso.

III. Razões de decidir

3. A decisão

agravada não apreciou a matéria relativa à existência, ou não, da posse da Autora/Agravante sobre o imóvel rural em litígio, portanto, o recurso não pode ser conhecido neste ponto, sob pena de supressão de instância.

4. A designação da audiência de justificação foi determinada por esta Egrégia Corte Estadual ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019748-18.2023.8.11.0000, estando a temática superada no caso, pois acobertada pelo manto da preclusão. Assim, o recurso também não pode ser conhecido neste ponto.

5. Inexistência de prejudicialidade externa entre as ações, pois a posse é direito autônomo em relação à propriedade, não havendo risco de decisões conflitantes nem incidência do art. 313, V, a e b, do CPC. Ação declaratória referida trata de questão distinta, não justificando a suspensão do feito possessório.

6. Pertinência da inspeção judicial diante da controvérsia fática quanto ao exercício da posse, medida prevista nos arts. 481 e 483 do CPC e apta a melhor instruir o julgamento da causa. Efeito devolutivo do agravo de instrumento autoriza a apreciação da matéria em grau recursal, inexistindo supressão de instância. Além disso, a constatação pode ser determinada de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido tão somente para determinar a realização de inspeção judicial no imóvel litigioso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edilson Pereira Duarte
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1003057-88.2022.8.11.0023, movida em seu desfavor por
Maite Luise Zanette.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão da ação possessória originária até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1015224-83.2022.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, e designou a audiência de justificação para o dia 29/04/2025, às 17h30min.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a área objeto da lide trata-se de terra devoluta, localizada na Gleba Jarinã, registrada sob a matrícula nº 12.533 do CRI de Peixoto de Azevedo, e que há demanda judicial própria em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT (proc. n.º 1015224-83.2022.8.11.0041), que objetiva a anulação e o cancelamento do título fundiário expedido em nome da agravada, Maite Luise Zanette.

Alega que há decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1008843-85.2022.8.11.0000, que suspendeu liminarmente os efeitos do título fundiário discutido, a qual estaria vigente à época do registro do referido título no cartório imobiliário.

Defende a necessidade de suspensão da presente ação possessória até o trânsito em julgado da ação anulatória mencionada, à luz do §6º do art. 9º da Lei Estadual nº 3.922/1977, o qual veda a regularização de áreas objeto de demanda judicial em que figure como parte o Estado de Mato Grosso ou seus entes da administração pública indireta.

Argumenta que a Agravada não exerce posse sobre o imóvel rural, não cumprindo os requisitos legais para obtenção do título fundiário, enquanto o Agravante exerce a posse desde o ano de 2002, conforme demonstrado nos autos por meio de fotos, CAR, laudos, atas notariais e demais documentos comprobatórios da exploração efetiva e mansa do imóvel.

Aponta que a Agravada não comprova a posse do imóvel e o esbulho na data de 19/06/2023, já que a Policia Militar, em diligência no local, não constatou a extração de madeira, se tratando de notícia falsa.

Sustenta que o juízo
a quo
interpretou de forma equivocada o §6º do art. 9º da Lei Estadual nº 3.922/1977.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a “
inexistência de posse por parte da Autora/Maitê, tanto em processos administrativos intermat e judicial por existir provas com fé pública realizadas por funcionários concursados a falta de posse da Agravada/Maitê Luise
” – sic.

Além disso, requer “
O acolhimento do presente Agravo de Instrumento procedente, devendo SUSPENDER AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM URGÊNCIA DATADO PARA 29/04/2025 às 17h30min (MT), nos autos principal, até que a Ação Declaratória Nulidade e Cancelamento de Titulo Público - 1ª Vara Fazenda Pública - CUIABA-MT, Processo nº 1015224-83.2022.8.11-0041, tenha seu transito em julgado, para depois dar andamento que forem de direito nos autos principal
” – sic.

O Agravante requer, em ID 280809869, o aditamento do recurso para que seja determinado a realização de inspeção judicial.

A tutela recursal foi parcialmente deferida por esta Relatora, tão somente “
para determinar a realização de inspeção judicial no imóvel litigioso pelo juízo a quo, independente da realização da audiência de justificação,

para posterior aos atos ser apreciada a liminar de reintegração, ou não, de posse formulada na inicial
” - sic.

A decisão foi objeto de embargos declaratórios (ID 282601419), que foram rejeitados (ID 287079392).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 283330874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela ora Agravada em desfavor do ora Agravante, objetivando a proteção possessória do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Salete, registrado sob a matrícula nº 12.533 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, com área total de 1.785,3696 hectares.

A decisão agravada, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, restou assim exarada (ID 191759299 da origem):

“Vistos.

Considerando a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1011857-72.2025.8.11.0000, interposto perante a Quarta Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente a tutela recursal para determinar a realização de inspeção judicial no imóvel litigioso, mantenho a audiência de justificação previamente designada para o dia 29/04/2025, às 17h30min, a ser realizada por videoconferência, sem prejuízo da realização posterior da inspeção in loco.

Ressalte-se que a realização da audiência de justificação decorre de cumprimento de determinação expressa da instância revisora nos autos do Agravo de Instrumento nº 1019748-18.2023.8.11.0000, estando a medida preclusa.

Dessa forma:

1 - MANTÉM-SE a audiência de justificação designada para o dia 29/04/2025 às 17h30min (horário local), conforme anteriormente designado.

2 - DETERMINA-SE a realização de inspeção judicial, nos termos do artigo 481 do CPC, observada a logística necessária e com ampla ciência às partes. Expeça-se o competente mandado.

3 - INTIMEM-SE as partes para ciência da manutenção da audiência de justificação, bem como para ciência da determinação de inspeção judicial.

4 – Tudo feito, conclusos.

5 - Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.” –
sic.

Nesse passo, conclui-se que a decisão combatida não apreciou a matéria relativa à existência, ou não, da posse da Autora/Agravante sobre o imóvel rural em litígio, sendo o caso de
não conhecer do recurso quanto ao referido pleito (
pedido “4.1” do recurso – pág. 33
), sob pena de supressão de instância
.

Tanto assim, que a matéria foi apreciada pelo juízo
a quo
através da decisão proferida no dia 28/07/2025 (ID 202318284 da origem), ou seja, bem após à interposição do presente recurso.

Além disso,
o recurso também não comporta conhecimento
acerca da arguição de ser desnecessária a audiência de justificação, haja vista que esta Egrégia Corte Estadual determinou a realização da solenidade ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019748-18.2023.8.11.0000, estando a temática superada no caso, pois acobertada pelo manto da preclusão.

Os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil assim estabelecem:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Logo, como a necessidade, ou não, da audiência de justificação já foi decidida por esta Corte, não há como reabrir nova discussão em grau recursal, pois evidente a preclusão da matéria. Ainda que assim não fosse, a audiência já foi realizada na origem, estando prejudicada qualquer discussão sobre a sua necessidade.

Assim, a
controvérsia recursal
consiste em averiguar a necessidade de suspensão da Ação de Reintegração de Posse originária até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de Cancelamento de Título Público nº 1015224-83.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, e do cabimento da determinação de realizaçãode inspeção judicial no imóvel litigioso.

A respeito do pedido de suspensão do processo, há que se considerar, de início, nos autos originários se discute a posse sobre a área rural objeto da matrícula nº 12.533 do CRI de Peixoto de Azevedo-MT, com 1.785,3696 hectares, de forma que não há prejudicialidade externa com o objeto da Ação Declaratória de Nulidade nº 1015224-83.2022.8.11-0041.

Embora haja semelhança de partes e identidade do imóvel discutido, a causa de pedir e os pedidos das ações são totalmente distintos.

Somado a isso, a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade, ou seja, um instituto não acompanhará necessariamente o outro, de modo que o possuidor pode não ser o proprietário, assim como o proprietário não necessariamente será possuidor.

Dessa forma, não se cogita no caso em

exame a prejudicialidade externa que justifique a tramitação da Ação de Reintegração de Posse, pois inexiste risco de decisões conflitantes, além do caso não se amoldar à hipótese do artigo 313, inciso V, alíneas
a
e
b
, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

O Superior Tribunal de Justiça, em caso que envolvia demanda possessória e petitória, assim decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes . 2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.637.772/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020).

De igual modo,

se revela descabida a suspensão do feito com base no artigo 9º, §6º, da Lei Estadual nº 3.922/77, haja vista que o referido dispositivo,

como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, “
refere-se à suspensão do procedimento de regularização fundiária, não podendo ser interpretado de forma extensiva para paralisar demanda judicial possessória, cuja natureza e finalidade são distintas
” – sic.

Portanto, a decisão que indeferiu a suspensão da Ação de Reintegração de Posse se revela acertada e não comporta modificação, neste ponto.

Por outro lado, a realização de constatação
in loco
se mostra pertinente, em que pese a designação da audiência de justificação, haja vista a controvérsia existente na demanda sobre quem, de fato, exerce a posse do imóvel litigioso.

Essa controvérsia, inclusive, foi reconhecida por esta Egrégia Corte no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019748-18.2023.8.11.0000, confira-se:

“(...) A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

No presente caso, em princípio, transparece legítimo o direito da parte agravante sobre a posse do imóvel em litígio, pois alega que edificou a primeira moradia no ano de 2002, e depois mudou a sede para mais perto da Estrada E-60, que sai de Peixoto de Azevedo vai para o Capoto Jarinã.

Lado outro, o Auto de Constatação, produzido na data de 14/10/2021 na Ação de Interdito Proibitório nº. 1001315-33.2019.811.0023, para constatar quem está na posse dos imóveis Fazenda Mato Grosso – Fazenda Deni/Fazenda Bela Vista 1 e 2, não apontou o nome da ora agravada como possuidora em quaisquer dos imóveis.

Assim, ainda que não se possa aferir, com certeza, a posse do Agravante, certo é que não restou comprovada a posse da Agravada.

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a parte agravante também afirma ser possuidora do imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

No caso, ambas as partes sustentam a posse do imóvel, necessitando a matéria em debate de dilação probatória, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere” (...)”
– sic ID 202038163 do mencionado recurso.

Oportuno lembrar que os artigos 481 e 483 do Código de Processo Civil estabelecem que a constatação pode, inclusive, ser determinada de ofício e para “
melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar
”, vejamos:

Art. 481. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa.

(...)

Art. 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando:

I - julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar;

(...)

Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa.

Desse modo, à toda evidência, não há motivos para a não realização da constatação pretendida, pelo contrário, se mostra medida adequada para melhor instruir o feito e a tomada de decisão pelo juízo
a quo
.

Convém esclarecer que inexiste supressão de instância ao determinar a realização da constatação
in loco
em grau recursal, diante do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, mormente quando a temática não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, embora tenha sido provocado para tanto.

Diante do exposto,
conheço em parte
do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para
determinar
a realização de inspeção judicial no imóvel litigioso, confirmando a tutela recursal de ID 281441890.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025